Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO VISLUMBRADA DE PLANO.
A antecipação de tutela em ação revisional de alimentos exige a demonstração contundente da alegada alteração da condição financeira de quem presta os alimentos e das necessidades de quem os recebe.